Tribunal: TJDFT
Processo: 0021219-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021219-91.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ELEONORA DAQUINO FERREIRA AGRAVADAS: ELEONORA DAQUINO FERREIRA, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A DESPACHO ELEONORA D’AQUINO FERREIRA, HESA 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. As demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026